Tribunal: TJSP
Processo: 0010127-61.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução: concessão de livramento condicional. Recurso: Defesa.
Gravidade dos delitos: aspectos informativos da condenação que não se projetam na Execução.
Permanência do sentenciado no regime semiaberto por maior lapso temporal: desnecessidade. Ausência de previsão legal.
Progressão ao regime aberto: inadmissibilidade de exame, pena de supressão de instância.
Recurso conhecido em

Ementa:
Agravo em Execução: concessão de livramento condicional. Recurso: Defesa.
Gravidade dos delitos: aspectos informativos da condenação que não se projetam na Execução.
Permanência do sentenciado no regime semiaberto por maior lapso temporal: desnecessidade. Ausência de previsão legal.
Progressão ao regime aberto: inadmissibilidade de exame, pena de supressão de instância.
Recurso conhecido em parte e, nesta, parcialmente provido para novo exame do caso quanto ao requisito subjetivo.